Tribunal: TJDFT
Processo: 0701528-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de inventário e partilha processados sob o rito do arrolamento sumário, em que os herdeiros TERESA CRISTINA FARIA e outros requereram a partilha dos bens deixados pelo de cujus Dirceu de Faria, falecido em 15/12/2017, conforme certidão de óbito. A r. sentença homologou o esboço de partilha, ressalvados eventuais direitos de terceiros e da Fazenda Pública. A r. sentença foi publicada no DJe 4/11/2020, sobrevindo certidão de trânsito em julgado em 1o/12/20 (ID 25017705). Os Recorridos apresentaram pagamento das custas finais (ID 25017711). Em 24/3/21, o Distrito Federal ingressa com Recurso de Apelação, suscitando preliminar de sobrestamento do feito, em razão de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP 1.895.486/DF, sob regime de recursos repetitivos (Tema 1074). No mérito, alega, em síntese, que àquela Corte de Justiça manifestou a prevalência do art. 192 do CTN sobre as regras do CPC, nos autos do RESP 1755481, da Relatoria da Ministra REGINA HELENA COSTA, publicada no DJe de 03.09.2018. Diz que, no julgamento do AgInt no REsp 1676354/DF, restou assentado pela Corte a prevalência do artigo 192 do CTN, segundo o qual, nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova de quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas. Invocando a sistemática do Código de Processo Civil de 1975 e de 2015, diz que de modo algum se permite que o arrolamento se encerre sem a prévia comprovação de quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio. Ao final, juntando precedentes jurisprudenciais e trazendo à discussão dispositivos do Código Tributário Nacional, do Decreto n. 34.982/13 e da Lei de Execução Fiscal, pede que o recurso seja recebido no duplo efeito e que seja reformada a r. sentença na parte em que determinou a expedição e entrega do formal de partilha sem prova da quitação do ITCD e outros débitos tributários devidos pelo espólio, condicionando-se a entrega desses documentos, portanto, à prévia comprovação da regularidade fiscal ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficácia. Apelante isento do preparo. Contrarrazões apresentadas. O Recurso foi indeferido monocraticamente, em razão da intempestividade, diante da certidão de trânsito em julgado da r. sentença. O Distrito Federal interpõe Agravo Interno, alegando que a Fazenda Pública somente foi intimada da r. sentença em 06/3/21, com sua intimação pessoal. Ao final, pede a reconsideração da r. decisão agravada ou o julgamento do Agravo Interno para que seja conhecida a apelação e provida. Intimada a parte agravada não apresentou resposta. É a suma dos fatos. Inicialmente, passo a analisar o Agravo Interno interposto. De fato, observa-se dos autos que a r. sentença foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 4/11/20 (ID 25017704), sendo que em 1o/12/20 foi certificado o trânsito em julgado daquela decisão (ID 25017705). Em razão de tal certidão foi reconhecida a intempestividade do recurso. Contudo, em sede de Agravo Interno, o Recorrente aponta que sua intimação pessoal ocorreu em 6/3/21, via portal eletrônico de intimação, nos termos do §6o do art. 5o da Lei 11.419/2006. De fato, havendo duplicidade de intimações, pelo DJe e pelo Portal Eletrônico de Intimação, persistia a divergência jurisprudencial assinalando a existência de três correntes sobre o tema: a 1a posição, admitia a prevalência da intimação a realizada no Diário da Justiça Eletrônico, com base no art. 4o, § 2o da Lei do Processo Eletrônico (Lei no 11.419/2006); a 2a posição, admitia a prevalência da intimação realizada pelo Portal Eletrônico, nos termos do art. 5o da Lei do Processo Eletrônico e a 3a posição, admitia prevalecer a primeira validamente efetuada. Fundamento da terceira corrente: as partes e seus advogados tomam ciência do ato judicial ou administrativo logo na primeira intimação oficialmente realizada que, normalmente, costuma ser a publicação da imprensa eletrônica, podendo, a partir de então, recorrer ou promover o ato processual adequado. Portanto, não é concebível que se aguarde a ultimação da outra intimação para se considerar devidamente cientificado. Em recentíssima decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, datada de 19/05/2021, DJe 09/06/2021, ou seja, posteriormente a decisão de negativa de seguimento do recurso, o tema restou assentado nos seguintes termos: “DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial.” (EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 09/06/2021) Diante da decisão da Corte Superior, em juízo de retratação, conheço do recurso, porquanto manifesta sua tempestividade. Passo a análise das razões recursais. De fato, no RESP 1.895.486/DF e no RESP 1.896.526/DF, o Colendo Superior Tribunal de Justiça afetou à sistemática dos recursos repetitivos a necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. Diante da determinação daquela Corte de Justiça no sentido de suspender o processamento de todos os feitos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 17/11/2020), determino o sobrestamento da presente ação, até o julgamento da matéria pelo Colendo STJ, no RESP 1.896.526/DF e no RESP 1895486/DF, Tema 1074. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de julho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator